Tribunal: STF
Processo: ARE 1315180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVOS INTERPOSTOS PELAS PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS. MATÉRIA COMUM. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ACIDENTE DE TRABALHO. NEGATIVA DAS RECLAMADAS EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO. O Tribunal Regional, com base no conjunto fático-probatório acerca do acidente de trabalho, da incapacidade do reclamante e da negativa de atendimento médico adequado, manteve a condenação das reclamadas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de revista, pois, quanto aos fatos e provas concernentes ao acidente de trabalho e à negativa de atendimento médico adequado ao reclamante, aplica-se a Súmula nº 126 do TST, e, quanto à fixação do montante da indenização, observa-se que o TRT pautou-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e levou em consideração a gravidade da conduta das reclamadas, a extensão do dano, a capacidade econômica das ofensoras e o caráter pedagógico da medida. Agravos não providos. AGRAVO INTERPOSTO PELA PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO – MATÉRIA REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A TRANSPETRO não tem interesse recursal, haja vista que não foi sucumbente no pedido do reclamante de indenização para custeio de honorários advocatícios. Agravo não provido. AGRAVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – MATÉRIA REMANESCENTE. ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE – AMS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS. As alegações feitas nas razões de recurso de revista, e renovadas no agravo, não conseguem infirmar a fundamentação do acórdão regional, que, pautando-se no que estabelece a apostila da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), instituída por norma coletiva, concluiu que a cirurgia do reclamante era de grande risco, e estava coberta pelo benefício da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), observando, ainda, que essa cobertura não se dava por liberalidade da empresa, mas por força de norma coletiva, que conferiu força normativa à AMS. Assim, por ser a pretensão do reclamante compatível com as disposições da apostila da Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS), instituída por norma coletiva, que lhe conferiu força normativa, outra não poderia ser a decisão agravada que não a de afastar a indicada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição da República. Agravo não provido. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se às partes agravantes a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravos não providos, com aplicação de multa." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso XXXVI; 7º, inciso XXVI; e 8º, incisos III e VI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente